Tribunal: TJMT
Processo: 1062217-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062217-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ADILZA ANTONIA DE JESUS COSTA - CPF: 545.580.691-20 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.

2. Hipótese em que a servidora pública demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, motivo pelo qual a sentença não comporta reforma no que diz respeito à concessão do abono permanência.

3. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, a contar da citação. Após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3o, será aplicada a TAXA SELIC.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença, pela qual foi julgado, parcialmente, procedente o pedido inicial, para:

“CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, abatidos eventuais valores pagos administrativamente, importâncias acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(sic – id.

209780196)
.

O recorrente arguiu preliminar de ausência de prévio requerimento administrativo e prescrição. No mérito, sustenta a prescrição e não ser possível a concessão do abono ao recorrido, pois inexiste legislação que regulamente o benefício aos servidores militares do Estado de Mato Grosso. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024